Tribunal: TJMT
Processo: 1038063-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038063-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (IMPETRANTE), 1º Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO BUDZINSKI - CPF: 007.981.659-28 (PACIENTE), MILENA DA SILVA - CPF: 076.798.391-23 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PRESENTE HABEAS CORPUS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
WRIT PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ameaça e lesão corporal culposa contra filho menor, em que se alega a necessidade de prévia imposição de medidas protetivas de urgência antes da decretação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se persiste o interesse processual na análise do pedido de revogação da prisão preventiva quando, no curso do processo, sobrevém sentença condenatória que expressamente determina a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de sentença condenatória que fixa regime inicial aberto e revoga expressamente a prisão preventiva anteriormente decretada, com determinação de expedição de alvará de soltura, constitui novo título decisório que substitui a decisão impugnada no habeas corpus.

4. O pedido formulado no writ - revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura - já foi atendido pelo juízo de origem, evidenciando a perda superveniente do objeto da impetração.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que a superveniência de novo título prisional ou, como no caso, a revogação da prisão preventiva pelo juízo de origem, torna prejudicado o habeas corpus que visava à sua desconstituição.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus prejudicado.

Tese de julgamento
: "1. Fica prejudicado o habeas corpus quando, no curso de sua tramitação, sobrevém sentença condenatória que expressamente revoga a prisão preventiva e determina a expedição de alvará de soltura em favor do paciente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Laercio Budzinski
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/09/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §§ 6º e 13º, do Código Penal, em concurso material, com incidência da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Sustentou que a prisão preventiva foi decretada sem a prévia imposição de medidas protetivas de urgência, o que violaria a ordem processual penal e a própria Lei Maria da Penha, que prevê a aplicação gradativa de medidas, sendo a prisão preventiva a última
ratio
.

Argumentou que, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente poderia ser decretada após o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, o que não ocorreu no caso concreto.

Aduziu que o paciente não é reincidente e não possui antecedentes criminais, conforme demonstraria sua certidão de antecedentes criminais, e que não há medidas protetivas vigentes contra ele.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, eventualmente com a imposição das medidas protetivas descritas no art. 22 da Lei Maria da Penha. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 325501377). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 327957885).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça através do procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus - Paciente com prisão preventiva convertida em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §§ 6º e 13º, do Código Penal, em concurso material, com incidência da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) – Inconformismo defensivo - Impetração de habeas corpus alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, inexistência de reincidência e falta de imposição prévia de medidas protetivas – Liminar indeferida – Alegações improcedentes – Prisão preventiva devidamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313 do CPP e art. 20 da Lei Maria da Penha – Gravidade concreta da conduta, risco real de reiteração delitiva e ameaça à integridade física, moral e psicológica da vítima – Nova redação da Lei nº 15.272/2025 reforçando a possibilidade de custódia cautelar diante de circunstâncias objetivas e risco à vítima – Insuficiência das medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) – Primariedade do paciente irrelevante diante da periculosidade atual – Decisão escorreitamente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da CF – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, constato que, em 20 de janeiro de 2026, foi prolatada sentença pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da ação penal nº 1001837-73.2025.8.11.0080, julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente LAÉRCIO BUDZINSKI como incurso nos artigos 129, § 13; 147, § 1º, e 129, § 6º, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), com incidência da Lei nº 11.340/06.

Na mesma decisão, o magistrado fixou o regime inicial aberto para cumprimento da pena e, considerando o regime inicialmente fixado e a totalidade da pena imposta, revogou a custódia cautelar anteriormente decretada em desfavor do acusado, determinando a expedição de alvará de soltura.

Diante desse cenário, verifica-se que o pedido formulado no presente
habeas corpus
- revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura - já foi atendido pelo juízo de origem, o que evidencia a perda superveniente do objeto desta impetração.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a superveniência de novo título prisional ou, como no caso, a revogação da prisão preventiva pelo juízo de origem, torna prejudicado o
habeas corpus
que visava à sua desconstituição.

Diante disso, resta sem interesse o presente
habeas corpus
,
e nos termos do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o pedido deduzido nestes autos e determino o seu arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026